Tribunal: TJSP
Processo: 2107960-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE indeferiu o pedido de desbloqueio de valores e levantamento das averbações premonitórias. IMPENHORABILIDADE QUE SE APLICA AUTOMATICAMENTE APENAS A CADERNETAS DE POUPANÇA, PODENDO SER ESTENDIDA A CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES FINANCEIRAS, DESDE QUE COMPROVADO QUE CONSTITUEM RESERVA DE PATRIMÔNIO DESTINADA AO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE indeferiu o pedido de desbloqueio de valores e levantamento das averbações premonitórias. IMPENHORABILIDADE QUE SE APLICA AUTOMATICAMENTE APENAS A CADERNETAS DE POUPANÇA, PODENDO SER ESTENDIDA A CONTAS CORRENTES E APLICAÇÕES FINANCEIRAS, DESDE QUE COMPROVADO QUE CONSTITUEM RESERVA DE PATRIMÔNIO DESTINADA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA, NO CASO, DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE SE DESTINAM À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO OU DE SUA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NA MATRÍCULA DE DOIS IMÓVEIS, CUJOS VALORES ULTRAPASSAM O MONTANTE EXECUTADO. NÃO RECONHECIMENTO. Averbação premonitória que não possui caráter constritivo. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.